Tribunal: TJDFT
Processo: 0710313-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710313-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO CARDOSO DE MOURA FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, considerando que o feito principal fora sentenciado. Brasília, DF, 19 de maio de 2022 15:10:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador